Tribunal: TJBA
Processo: 8002189-83.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002189-83.2022.8.05.0208 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO Advogado(s): BRENO COELHO REGIS SANTANA, JOICE RODRIGUES DA COSTA E SILVA APELADO: HEMERSON TEIXEIRA SANTANA Advogado(s):RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Município de Remanso contra sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito de servidor à promoção funcional horizontal, determinar o reenquadramento salarial e condenar ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal, sob o fundamento de omissão administrativa na realização das avaliações de desempenho previstas na Lei Municipal nº 102/2002. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a promoção funcional horizontal prevista em lei municipal possui eficácia imediata ou depende de regulamentação; (ii) estabelecer se a omissão da Administração Pública autoriza a concessão automática da progressão; (iii) determinar se a atuação judicial viola o princípio da separação dos poderes ou a Súmula Vinculante nº 37 do STF; (iv) verificar se há bis in idem entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma municipal assegura direito subjetivo à progressão funcional, prevendo expressamente a promoção automática em caso de ausência de avaliação, o que afasta a alegação de eficácia limitada. 4. A omissão administrativa não pode impedir a fruição de direito legalmente previsto, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 5. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade ao assegurar direito previsto em lei, não configurando ingerência indevida na esfera administrativa nem concessão de aumento remuneratório vedado. 6. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, inexistindo identidade de fato gerador ou bis in idem. 7. A alegação de inconstitucionalidade da lei municipal não pode ser conhecida, diante da ausência de apreciação na origem e da necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário. 8. A comprovação da omissão do ente público na realização das avaliações atrai a incidência da promoção automática e legitima o pagamento das diferenças remuneratórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A omissão da Administração em realizar avaliação de desempenho autoriza a concessão automática de progressão funcional quando prevista em lei. 2. O Poder Judiciário pode assegurar a implementação de direito previsto em lei sem violar a separação dos poderes. 3. A progressão funcional não se confunde com adicional por tempo de serviço, inexistindo bis in idem. 4. A ausência de regulamentação não impede a eficácia de direito subjetivo assegurado por lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV, 37, caput, X e XIV, 97; ADCT, art. 113; Lei Complementar nº 101/2000, arts. 15 e 16; CPC, arts. 931 e 1.007, §1º; Lei Municipal nº 102/2002, art. 21, §§1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJBA, Apelação nº 8000785-62.2017.8.05.0243, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 10.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8002189-83.2022.8.05.0208, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE REMANSO e Apelado HEMERSON TEIXEIRA SANTANA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026 Presidente Desembargador Almir Pereira de jesus Relator Procurador(a) de Justiça (07)